Tribunal: TJMT
Processo: 0006271-85.2018.8.11.0010
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006271-85.2018.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSE BERTULIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 029.502.291-40 (VÍTIMA), ANTONIO LEONEL DA SILVA - CPF: 345.633.261-00 (REPRESENTANTE), VILSON DE SOUZA PINHEIRO - CPF: 331.783.050-68 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDRELINO FERREIRA DA SILVA - CPF: 053.236.921-11 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO

CRIMINAL – CONDENAÇÃO – HOMICÍDIO QUALIFICADO
E OCULTAÇÃO DE CADÁVER
– TRIBUNAL DO JÚRI –
RECURSO DA DEFESA
–
1.
NOVO JULGAMENTO
– CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES DEBATIDAS PELAS PARTES – EMBASAMENTO NO CONTEXTO PROBATÓRIO –
2. PENA BASE NO MÍNIMO
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE ACENTUADA – PREMEDITAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – PLURALIDADE DE AGENTES – NEUTRALIZAÇÃO DOS ANTECEDENTES – UMA CONDENAÇÃO DEFINITIVA COMO MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA –
BIS IN IDEM
–
3.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA
,

DE OFÍCIO
, EM COERÊNCIA COM A DOSIMETRIA DA PRIVATIVA DE LIBERDADE –
RECURSO PROVIDO EM PARTE –
PARCIAL

CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos, a decisão condenatória do Conselho de Sentença
, escolhida dentre as versões debatidas em plenário
, e não inteiramente divorciada do conjunto probatório;

2. A premeditação do crime demonstra maior reprovabilidade da conduta do agente, extrapolando a culpabilidade já prevista no tipo penal. Igualmente,
as circunstâncias do crime
demonstram intensidade diferenciada da agressão à ordem jurídica, se o delito ocorreu em concurso de pelo menos cinco pessoas.

Por outro lado, impõe-se a neutralização dos antecedentes do réu, sob pena de
incidir em vedado
bis in idem
,
se uma única condenação definitiva por crime anterior serviu
concomitantemente para exasperar a pena basilar na primeira fase (maus antecedentes) e agravar a reprimenda na segunda etapa (reincidência);

3. Sedimentado o entendimento deste e. Tribunal de que
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”
(Enunciado Orientativo no. 33, da TCCR/TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência no. 101532/2015, DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Andrelino Ferreira da Silva
, contra
a sentença em que se materializou a decisão do
Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, pela qual foi condenado como autor do crime previsto no
art. 121, § 2o, I e III
e
art. 211, do CP
, à pena de
26 anos
e
9 meses
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
141 dias-multa
(Id. 34025955).

Pretendeu neste recurso, a
cassação do veredicto
, sob o argumento, de que, quanto à autoria delitiva, a
decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos
. Se vier a ser vencido em tal tese, quer, ao menos, a fixação da
pena basilar no mínimo
legal (Id. 34025958).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou o
desprovimento
do Apelo (Id. 34025960); igualmente opinou a douta Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 35928461):

Sumário: acusado condenado como incurso nas penas dos artigos 121, §2o, I e III, e 211, ambos do código Penal, à pena de 26 (vinte e seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, além do pagamento de 141 (cento e quarenta e um) dias-multa – Irresignação defensiva – Requer que o apelante seja submetido a
novo julgamento
perante o tribunal do júri, sob o argumento de que a
decisão
do conselho de sentença foi
manifestamente contrária à prova
dos autos e, subsidiariamente, pugna pela fixação da
pena-base no mínimo
legal –
Pleitos improcedentes
– Depoimento de testemunhas – Decisão do Tribunal Popular que acolheu
uma das teses ventiladas
não se revela contrária às provas dos autos – Princípio da Soberania dos Veredictos (art. 5o, XXXVIII, CF) – Dosimetria –
Pena-base
–
Fundamentação idônea
– Pelo
desprovimento
.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 6 de abril de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020